Tribunal: TJDFT
Processo: 0710124-55.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INÉRCIA DO AUTOR. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO NÃO REQUERIDA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE NÃO VIOLADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo banco autor contra a sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. A liminar de busca e apreensão foi deferida, contudo, o veículo não foi localizado para apreensão, a despeito das diversas diligências, e o credor fiduciário, devidamente intimado, não demonstrou diligência efetiva para a localização do bem ou requereu a conversão do feito em execução. O apelante requer a cassação da sentença, sob a alegação de desproporcionalidade da extinção e de que jamais se quedou inerte, sustentando que a dificuldade na localização é ônus do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem, em síntese, em: (i) verificar a validade da extinção do processo de busca e apreensão, sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, ante a não localização do bem alienado fiduciariamente e a inércia qualificada do credor em não atender as determinações judiciais; e (ii) verificar se a extinção imediata, após as tentativas judiciais, implica violação ao princípio da proporcionalidade e à razoável duração do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No rito especial da ação de busca e apreensão, regida pelo Decreto-Lei no 911/69, a apreensão do bem é considerada condição específica de prosseguibilidade, porquanto a citação do devedor fiduciante somente se efetiva e o prazo para resposta se inicia após a execução da liminar, conforme o art. 3o, § 3o, do DL 911/69.
4. A inércia do credor, que não fornece meios eficazes para a localização do bem, deixa de cumprir determinação judicial essencial ao impulso processual e não pleiteia a conversão da demanda em execução, conforme faculta o art. 4o do Decreto-Lei no 911/69, acarreta a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
5. A ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, fundamento da extinção previsto no art. 485, IV, do CPC, não exige a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta, nos termos do § 1o do referido dispositivo legal, que restringe tal exigência apenas aos casos de abandono da causa dos seus incisos II e III.
6. A extinção do feito não configurou violação ao princípio da proporcionalidade, porquanto foram envidados todos os esforços judiciários cabíveis para a efetivação da tutela jurisdicional, em observância ao princípio da cooperação. A manutenção da demanda sine die, sem que o credor cumpra o ônus de fornecer os meios mínimos para o desenvolvimento válido do processo, contraria a razoável duração do processo e a eficácia da jurisdição. A extinção, nesse contexto, é a consequência legalmente prevista para a desídia processual após as advertências formais do juízo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A inércia qualificada do credor fiduciário em prover os meios necessários para a localização do bem ou em requerer a conversão da ação de busca e apreensão em execução fiduciária, após a frustração das diligências e devida intimação para o impulso processual, implica a falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando sua extinção sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. 2. A extinção do processo por ausência de pressuposto válido do art. 485, IV, CPC prescinde da intimação pessoal da parte autora, em conformidade com o art. 485, § 1o, do Código de Processo Civil. 3. Não há que se falar em violação ao princípio da proporcionalidade na extinção do feito quando o Juízo esgotou os esforços judiciais em colaboração com a parte, sendo a extinção a consequência legal da desídia do credor em prosseguir com o feito.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239; 319, II; 485, inciso IV e § 1o; 256. Decreto-Lei no 911/69, arts. 3o, § 3o; 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2007599, 0723061-34.2024.8.07.0001, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2025, publicado no DJe: 23/06/2025; TJDFT, Acórdão 1941628, 0734073-48.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/11/2024, publicado no DJe: 12/11/2024; TJDFT, Acórdão 1989033, 0715614-39.2022.8.07.0009, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025; TJDFT, Acórdão 1989712, 0727808-21.2024.8.07.0003, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/04/2025, publicado no DJe: 28/04/2025; TJDFT, Acórdão 1987422, 0721146-29.2024.8.07.0007, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/04/2025, publicado no DJe: 25/04/2025; TJDFT, Acórdão 1988060, 0741336-31.2024.8.07.0001, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/04/2025, publicado no DJe: 22/04/2025.